Tribunal: STF
Processo: ARE 1396893
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravos que têm por objeto decisões que negaram seguimento a recurso extraordinário interposto pela Transportadora Tinguá Ltda. e pelo Departamento de Transporte do Estado Rio de Janeiro – Detro/RJ contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Extraem-se da ementa os seguintes trechos conclusivos:



    […]



    POR ; PRIMEIRO, SERÁ EXAMINADO ORECURSO DO RÉU, TRANSPORTADORA TINGUA LTDA.,: CUJAS PRELIMINARES SÃO REJEITADAS, EXCETO A : QUE: ARGUI DESCONSIDERAÇÃOPELA SENTENÇA DE FATO 'OU DIREITO SUPERVENIENTE, A QUAL SERÁ EXAMINADA AO FINAL; E ; .iQUE , CONSISTE EM ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL INTRODUZIDA P LA LEI N° 11.445/2007, NA LEI N° 8.987/95, N c QUE TOCA À POSSIVELL: , , INDENIZAÇÃO 1 I PELOS INVESTIMENTOS ' REALÍZADOS , j E i NÃO AMORTIZADOS NA EXECUÇÃO DO CONTRATOS EXTINTOS PELA LEI N° 8.987/95, ODIFICAÇÕES EDITADAS DEPOIS DA RESPOSTA DO RÉU, MAS ANTES DA SENTENÇA, iE PR 1 ELA NÃOCONSIDERADAS., 1 NO! QUE ' CONCERNE A F) ELIMINAR DE CERCEAMENTO , DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA, POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NOART.' 458, I, CPC, ESTAS N O : MERECEMPROSPERAR. O ,JULGAMÈNTO A TECIPADO DA LIDE É AUTORIZADO QUANDO E TRATAR DE MATÉRIA MERAMENTE DE DIREI O OU, SENDODE DIREITO E DE FATO, QUANDO NÃO HOUVER NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS, ,1 ARTIGOS 130 E 131 Dó CPC, EM CONSEQUÊNCIA, DESINÈLUENT NO CASOCONCRETO, O ', EXAME DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS RELATI OSi ÀS DELEGAÇÕES, COMUNS ÀS PA TES E, PORORA, NÃO LOCALIZADOS, RETARDANDO EM1 MUITO A\ PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A ALEGADA GENERALIDADE DA PETIÇÃO 'INICIAL NÃO SE ACOLHE. ELA É PRECISA E NÃO AFETOU A RESPOSTA DA RÉ. A IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E A AUSÊNCIA DOINTERESSE; DE AGIR TAMBÉM NÃO SE ACOLHEM, ', VEZ'' QUE ', O CONTROLE CONCENTRADO 1r30 ATO , NORMATIVO NÃO EXCLUI ',A POSSIBILIDADE DE AJUIZMENTO DE, AÇÃO CIVIL PÚBLICA, COM, FUNDAMENTO NA CARTA MAGNA E, ADEMAIS, A REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 137/2002 FOI JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO ' QUANTO AO DISPOSITIVO QUE , PERMITIU "e AS PRORRGAÇÕ S ' AQUI ,, EXAMINADAS.



    […]



    O 2° APELANTE, DETRO/RJ, IN URGE-SE, EM SEU RECURSO, CONTRA O PRAZ MÁXIMODE UM ANO PARA REALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES PERTINENTES, FIXADO NO JULGADO) PARA QUE SEJA DETERMINADO O INÍCIO IMEDIATO DO PROCEDIMENTO LICITATÕRIO OU REDUZIDO O PRAZO CONCEDIDO NA SENTENÇA PARA UMMÊS DO TRÂNSITO EM JULGADO. NADA OBSTANTE, CORRETO O JULGADO.



    […].



    Os recursos buscam fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A Transportadora Tinguá Ltda. alega violação aos arts. 5º, LV; 37, caput e XXI; e 97 da Constituição. Por sua vez, o Detro/RJ aponta vulneração aos arts. 37, XXI, e 175 da CF.



    Recurso extraordinário interposto pela Transportadora Tinguá Ltda.



    O recurso interposto não pode ser provido. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes).



    Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário (incidência da Súmula 279/STF).



    Cumpre ressaltar, ainda, que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de Plenário. Nessa linha, veja-se a ementa do ARE 723.052, julgado sob relatoria do Ministro Marco Aurélio: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.



    Por fim, destaca-se que a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de ser imprescindível prévia licitação para a concessão ou permissão da exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros. Nesse sentido, veja-se o ARE 1.110.140-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento.



    Recurso extraordinário interposto por DETRO/RJ.



    O recurso está prejudicado, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para “afastar o direito da empresa recorrida de ser previamente indenizada nos moldes do art. 42, § 3º, da Lei n. 8.987/1995” (REsp 1.395.804/RJ), razão pela qual o recurso extraordinário perdeu o respectivo objeto. 



    Diante do exposto:



    (i) com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso interposto por Transportadora Tinguá Ltda. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985); e



    (ii) com fundamento no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso interposto por Detro/RJ.



    Publique-se.



          Brasília, 11 de novembro de 2022.



 Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator